Tribunal: TJDFT
Processo: 0743768-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. ALEGAÇÃO DE TURBAÇÃO. PROVAS PRODUZIDAS DE FORMA UNILATERAL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso dos autos, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra a decisão prolatada pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de interdito proibitório (processo n.o 0711343-65.2023.8.07.0004), indeferiu o pedido liminar de manutenção de posse.
2. Na hipótese, pelas provas produzidas de forma unilateral não se obtém a certeza necessária declarar que os apelantes são os reais possuidores do imóvel objeto da demanda, o que demanda produção de provas.
3. Nessa conformidade, reputo que a decisão hostilizada é mais acertada do que a irresignação da parte agravante, não sendo o caso de antecipação dos efeitos da tutela postulada no presente recurso, uma vez que se faz necessária dilação probatória para comprovar o direito das partes, tendo em vista que o pedido de antecipação de tutela se confunde com o mérito da ação principal, impossibilitando o seu deferimento em caráter definitivo, o que atropelaria o devido processo legal.
4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.